Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Causa madura. Inaplicabilidade. Este Turma entendeu ser necessário reabrir a instrução para apuração do valor decido ao servidor, sendo inaplicável ao caso a técnica da causa madura. Não há, nos embargos de declaração, demonstração de omissão ou contradição do julgado, que se confirma.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.